Tribunal: TJDFT
Processo: 0700687-68.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS LEGAIS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE (ART. 1.694, §1o, CC). AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.

1. Em observância ao artigo 1.694, §1o, do Código Civil, a fixação dos alimentos deve respeitar o binômio necessidade/possibilidade, isto é, uma justa medida entre as necessidades dos alimentandos e as possibilidades do responsável, que deve provê-los sem sacrifício da própria subsistência.

2. Constatando-se que o valor arbitrado a título de alimentos pelo juiz sentenciante, após ampla instrução probatória, mostra-se razoável e proporcional em relação às necessidades dos alimentandos e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do “quantum” fixado.

3. Apelação conhecida e desprovida.